Tribunal: TJSP
Processo: 1013552-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Devolução de cheques por ausência de provisão de fundos - Notificação prévia sobre a disponibilização da negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito (art. 43, §2o, do CDC) não observada – Descumprimento de texto legal aplicável à espécie - Danos morais "in re ipsa" - Fixação do "quantum" indenizatório em

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Devolução de cheques por ausência de provisão de fundos - Notificação prévia sobre a disponibilização da negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito (art. 43, §2o, do CDC) não observada – Descumprimento de texto legal aplicável à espécie - Danos morais "in re ipsa" - Fixação do "quantum" indenizatório em R$15.000,00 – Descabimento – Fixação em R$10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação provida em parte.